Tribunal: TJES
Processo: 5002369-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002369-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: METAL MANIA REBOQUE LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002369-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

AGRAVADO: METAL MANIA REBOQUE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão com cópia à fl. 13 do ID 2332643, proferida pelo juízo da Vara Cível da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução fiscal” que move em face de
METAL MANIA REBOQUE LTDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da executada, ante a alegação de dissolução irregular.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(I)
ajuizou ação de execução fiscal e, após constatar a dissolução irregular da executada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da contribuinte devedora, juntando o comprovante de dissolução irregular emitido pela própria Refeita Federal;
(II)

“não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo”
;
(III)

“a jurisprudência considera como “infração de lei” a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630). A falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435)”
;
(IV)

“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”
.

Assim, nos termos do Artigo 1.019, I, do CPC, o ente municipal agravante requereu fosse concedido efeito ativo ao recurso para deferir liminarmente o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada nos autos da ação originária.

Proferida decisão no evento nº 2365931
deferindo
a antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, via mandado cumprido por Oficial de Justiça, a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão com cópia à fl. 13 do ID 2332643, proferida pelo juízo da Vara Cível da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução fiscal” que move em face de
METAL MANIA REBOQUE LTDA
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da executada, ante a alegação de dissolução irregular.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(I)
ajuizou ação de execução fiscal e, após constatar a dissolução irregular da executada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da contribuinte devedora, juntando o comprovante de dissolução irregular emitido pela própria Refeita Federal;
(II)

“não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo”
;
(III)

“a jurisprudência considera como “infração de lei” a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630). A falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435)”
;
(IV)

“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”
.

Denota-se dos autos que, na origem, o Município agravante ajuizou a “ação de execução fiscal” nº 0032209-88.2014.8.08.0048, lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 8272829/2014.

À fl. 55 dos autos originários, verifica-se a juntada de petição pelo agravante, informando acerca da dissolução irregular da sociedade executada, requerendo, nestes termos, o redirecionamento da execução aos sócios da demandada, com realização de penhora on-line.

Ao apreciar o pleito, a magistrada de primeiro grau indeferiu a medida, com base nos fundamentos adiante transcritos:

1) Trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

2) Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade.

3) Além dos mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Postas estas premissas, verifica-se que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (fls. 12 do ID 2332643) evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

A princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa. Exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir.

É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a
ratio
da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp 1371128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigno que, em regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. Nessa linha de intelecção, posiciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - SÓCIO - INCLUSÃO COMO COOBRIGADO - INOCORRÊNCIA - ATOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS - ÔNUS PROBATÓRIO - FAZENDA PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. O redirecionamento da execução fiscal em face do sócio que não está inscrito na CDA como coobrigado depende de prova, a cargo da Fazenda Pública, quanto à prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. (TJMG - ApCiv 1.0209.13.007050-8/001 - 4.ª Câmara Cível - j. 11/7/2019 - julgado por Renato Luís Dresch - DJe 16/7/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O NOME TER SIDO INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE NA CDA, PORQUANTO NÃO É ESTE O FUNDAMENTO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional. Destarte, a inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.
2) Acontece que, na hipótese em apreço, constatou-se, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, a teor de pacífico entendimento jurisprudencial.
3) Por mais que não seja possível a inclusão automática do nome do sócio na CDA, diante da imprescindibilidade de regular processo administrativo para apurar a sua responsabilidade, o redirecionamento da execução fiscal em comento não se deu em razão da presença do seu nome na certidão, mas sim pela constatação de que houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, circunstância que autoriza sua manutenção no polo passivo da ação de execução fiscal. Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para rejeitar integralmente os embargos à execução. 4) Recurso conhecido e provido.

Sobreleva ponderar, outrossim que a execução foi proposta em 2014, não tendo o exequente, até o momento, obtido êxito na constrição de bens da executada, que sabidamente se encontra dissolvida de forma irregular, o que revela indícios de abuso da personalidade jurídica, com potencial prejuízo para eventuais credores, autorizando, ainda que não se trate do objeto destes autos, até mesmo a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido:

Agravo de instrumento. Execução de sentença. Decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Reforma que se impõe. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor prevista no art. 28, § 5º, do CDC. Indícios de dissolução irregular da sociedade. A despeito de manter-se ativa nos registros oficiais, restou comprovado que a agravada não exerce mais sua atividade empresarial. Indício de uso abusivo da personalidade jurídica, a impor a concessão da medida extrema. Decisão que se reforma. Recurso provido. (TJ/RJ Agravo de Instrumento nº 0029032-26.2015.8.19.0000. Rel. DES. WAGNER CINELLI - Julgamento: 22/07/2015 - 17ª CÂMARA CÍVEL)

Nestes termos,
a fortiori
, deve-se admitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, considerando que o conjunto probatório dos autos indica potencial infração à lei.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, deferindo o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE –

RECURSO CONHECIDO
P
ROVIDO.

1.
O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (fls. 12 do ID 2332643) evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

2.
A princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa. Exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir.

3.
É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a
ratio
da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº REsp 1371128/RS (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

4.
Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigno que, em regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.